Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
2. A prova pericial deve ser deferida apenas quando for necessária, considerando as provas já produzidas nos autos, conforme dispõe o art. 464, § 1o, II, do CPC. Se suficientes os cálculos apresentados pelas partes, desnecessária a perícia contábil requerida. Ademais, o julgamento contrário ao interesse do autor, diante da valoração da prova, por si só, não conduz ao vício do julgado por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.